Tribunal: TJDFT
Processo: 0728495-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DIVISÃO DE TAREFAS. VÍNCULO SUBJETIVO. DIFUSÃO DE ENTORPECENTES. MUNIÇÃO E INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. POTENCIALIDADE LESIVA. APREENSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações dos policiais atuantes na investigação e diligência de prisão em flagrante dos acusados revestem-se de eficácia probatória, pois, tratando-se de agente público no exercício de sua função, são dotadas de presunção de veracidade, principalmente quando em concordância às provas periciais e documentais.
2. A certeza do tráfico é aferível pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento de parte dos entorpecentes – separadas em porções individuais - prontas para venda, além dos inexoráveis dizeres dos policiais, elementos suficientes à procedência, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros.
3. Tanto a prova testemunhal como as interceptações telefônicas demonstram o “animus” associativo e divisão de tarefas, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente, restando claro o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas.
4. A potencialidade lesiva não se verifica com a mera apreensão isolada de munições em pequena quantidade. A apreensão está associada a circunstâncias que impedem o reconhecimento do princípio da insignificância.
5.No crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar, na forma do artigo 156 do CP, a origem lícita ou a conduta culposa.
6. Se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, analisadas em conjunto, demandam maior reprovabilidade da conduta criminosa, a pena mínima merece exasperação na primeira fase da dosimetria.
7. Para a caracterização do tráfico privilegiado é necessário que o réu seja primário, detentor de bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. Os requisitos não são excludentes, sendo obrigatórios que todos sejam identificados para a concessão do benefício de redução da pena.
8. A condenação por associação para o tráfico obsta a incidência da diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, já que demonstrado que os réus se dedicavam à atividade criminosa. Precedentes.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.